Tribunal: TJDFT
Processo: 0744859-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença Coletiva. Suspensão do Processo. Tema 1.169 do STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva que condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013 para os servidores representados pelo SINDSASC/DF.
2. O agravante busca reformar a decisão que suspendeu o processamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ, pleiteando a retomada da marcha processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ é justificada, considerando que o exequente apresentou previamente os cálculos de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria submetida ao STJ no Tema 1.169 trata da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame do prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base nos elementos concretos dos autos.
5. Descabida a decisão de sobrestamento do feito em decorrência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto no presente feito não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva.
6. O exequente apresentou os cálculos de liquidação, sendo aplicável a regra do art. 509, §2o, do CPC, que permite o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o.